Tribunal: TJPA
Processo: 0803605-23.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803605-23.2023.8.14.0074

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REVELIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INQUÉRITO POLICIAL COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, em razão da revelia, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 4288117, no valor de R$ 82.724,86, bem como da conta bancária vinculada (Agência 54, Conta nº 4665058). A decisão condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em virtude da inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica cinge-se a analisar: (i) a manutenção dos efeitos da revelia, quando o réu, devidamente citado, deixa de apresentar contestação no prazo legal; (ii) a responsabilidade civil da instituição financeira por contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora, especialmente quando a alegação de fraude é corroborada por notório Inquérito Policial que apurou esquema criminoso na agência bancária; (iii) a correta aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1061 do STJ, que define o ônus da prova em casos de impugnação de assinatura; (iv) a caracterização da fraude como fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos da Súmula 479 do STJ; e (v) a configuração do dano moral
in re ipsa
e a adequação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Revelia e do Ônus da Prova – Tema Repetitivo 1061/STJ. A instituição financeira, embora devidamente citada, permaneceu inerte e teve sua revelia corretamente decretada. A questão atinente ao ônus probatório em casos de fraude bancária por assinatura falsa foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

4. Tema Repetitivo 1061, que firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)". No caso concreto, o banco apelante, além de revel, não se desincumbiu de seu ônus, o que reforça a verossimilhança das alegações da autora, que jamais possuiu vínculo empregatício com a Prefeitura de Tailândia, tornando a consignação impossível.

5. Da Responsabilidade Objetiva e do Fortuito Interno – Súmula 479/STJ. A relação jurídica em exame é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula 297/STJ ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"). A fraude perpetrada por prepostos ou terceiros no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, ou seja, um evento inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Tal fato atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, independentemente de culpa, nos exatos termos da Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Do Inquérito Policial como Elemento de Convicção. A narrativa da autora encontra robusto amparo no Inquérito Policial nº 00081/2020.100067-4 (processo judicial nº 0005764-74.2020.8.14.0074), conduzido pela Polícia Civil do Estado do Pará. Referida investigação desvendou um amplo esquema de fraudes em empréstimos consignados na agência do banco no Município de Tailândia, com
modus operandi
idêntico ao sofrido pela apelada. A investigação, que culminou no indiciamento da então gerente-geral, Márcia De Melo Borges, e da ex-gerente, Aleissandra Maria Ferreira Frazão, pelo crime de estelionato, além de ser confirmada por auditorias internas do próprio banco (Processos nº 1748/2019 e 0548/2020), serve como elemento de convicção de notório conhecimento para corroborar a falha grave na segurança e na prestação do serviço.

6. Do Dano Moral
In Re Ipsa
. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de restrição ao crédito, decorrente de débito inexistente, configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, que é presumido e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado para compensar o abalo sofrido e para imprimir o necessário caráter pedagógico-punitivo à condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Compete à instituição financeira, nos termos do Tema Repetitivo 1061/STJ, o ônus de comprovar a autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor.

2. A fraude praticada no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, acarretando a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos danos causados, conforme dispõe a Súmula 479/STJ.

3. O Inquérito Policial que apura esquema criminoso na agência bancária, com
modus operandi
idêntico ao sofrido pela vítima, constitui relevante elemento de convicção a corroborar a verossimilhança da fraude alegada.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, oriunda de contrato fraudulento, enseja a condenação por dano moral
in re ipsa
."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 6º, 344, 346, 369, 373, § 1º, 429, II, 85, §11º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802128-33.2021.8.14.0074 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/06/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800453-69.2020.8.14.0074 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizado por
MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS
em face do
recorrente.

Em síntese da exordial, a Sra. Maria Aparecida alega que teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção de crédito, fato que a impediu de realizar uma compra no Município de Tailândia. Dessa forma, ao investigar a origem da restrição descobriu que teria sido feita pelo Banpará, assim, dirigiu-se a uma agência da instituição onde foi informada da existência de um empréstimo consignado em seu nome, no valor de R$ 82.724,86 (oitenta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).

O referido contrato, de nº 4288117, previa o pagamento em parcelas mensais de R$ 2.460,66 (dois mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos), com vencimentos entre 30/09/2017 e 30/12/2025. Constatou-se, ainda, a abertura de uma conta bancária (Agência 54, Conta nº 4665058) em seu nome, sem qualquer conhecimento ou autorização prévia.

Ocorre que o empréstimo foi averbado como consignado junto à Prefeitura de Tailândia, sendo que a demandante supostamente jamais teria qualquer vínculo empregatício com o referido ente municipal, tornando a consignação em folha de pagamento factualmente impossível e evidenciando a ocorrência de fraude.

Diante disto, a requerente ajuizou a demanda para pleitear em sede de tutela antecipada a retirada da negativação de crédito em seu nome e a suspensão da exigibilidade do débito decorrente do referido contrato. No mérito, requereu a confirmação da tutela e a condenação do banco em danos morais no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo de origem deferiu a liminar pleiteada e arbitrou multa cominatória no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Outrossim, ainda realizou a inversão do ônus probatório e esclareceu que há diversos processos na mesma comarca em situação semelhante ao narrado na exordial, porventura, reforçando a possibilidade da tese de fraude bancária.

Mesmo citado através do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e do Domicílio Eletrônico Nacional (DEN), o Banpará deixou de oferecer contestação, conforme certidão de ID 22885349.

Posteriormente, o Juízo proferiu Decisão (ID 22885351) para Decretar a revelia do requerido e realizou o saneamento do feito com a intimação das partes sobre os pontos controversos.

Em resposta, a requerente requereu o julgamento antecipado do feito, conforme ID 22885356.

Outrossim, o Banpará apresentou manifestação para arguir que ao contrário do que narra a inicial, a relação jurídica entre as partes não se iniciou com o contrato questionado, mas sim em 21 de janeiro de 2015, quando a Autora, mediante apresentação de seus documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência), abriu a conta poupança nº 10499 na agência de Tailândia-PA. Posteriormente, em 03 de novembro de 2016, a Requerente realizou uma atualização cadastral e abriu a conta corrente nº 4665058, utilizando os mesmos documentos de identificação, bem como a investigação administrativa interna revelou a existência de múltiplas operações de crédito contratadas pela Autora, que convenientemente omite, como o empréstimo "Banpará Comunidade" no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), o empréstimo consignado (nº 4229100), vinculado à Prefeitura Municipal de Tailândia, no valor de R$ 40.445,39 (quarenta mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), o contrato questionado (nº 4288117), no valor de R$ 82.724,86 (oitenta e dois mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) foi formalizado como uma renegociação do empréstimo anterior.

O banco afirma que a análise técnica do dossiê da cliente teria concluído de que as assinaturas apostas em ambos os contratos de empréstimo consignado são compatíveis com a assinatura do documento de identidade apresentado pela Autora desde a abertura de sua primeira conta em 2015.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 4665058, confirmou a tutela anteriormente deferida e condenou o Banpará em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Outrossim, arbitrou o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários sucumbenciais em desfavor da instituição financeira.

Irresignado, o Banpará interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa e a necessidade de relativização dos efeitos da revelia, bem como a necessidade de apreciação dos fatos supervenientes anexados nos autos, o que fora ignorado pela Sentença atacada.

No mérito, argumenta a Ausência dos Requisitos da Responsabilidade Civil, visto que seria inexistente o Ato Ilícito e o nexo de causalidade, visto que o Banco Apelante agiu em estrita conformidade com seu dever, formalizando contratos com uma cliente antiga e com base em assinaturas compatíveis. A posterior negativação do nome da Apelada não foi um ato ilícito, mas o exercício regular de um direito diante do inadimplemento de uma dívida legítima.

Defende a Inexistência de Dano Moral, pois a negativação do nome da Apelada foi lícita, assim, não haveria que se falar em dano moral a ser indenizado quando se age no exercício regular de um direito.

Diante do exposto, o Banco requereu a reforma integral da sentença atacada. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório para se adequar a proporcionalidade e razoabilidade.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao julgado para requerer a manutenção do
decisum
atacado.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA APELANTE

Antes de adentrar ao mérito da causa, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela instituição financeira Apelante, que alega a ocorrência de cerceamento de defesa, a necessidade de relativização dos efeitos da revelia e a devida apreciação de fatos e documentos apresentados extemporaneamente.

Contudo, as preliminares não merecem prosperar.

DO SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA E DOS EFEITOS DA REVELIA

A Apelante sustenta que a desconsideração de sua manifestação e dos documentos juntados tardiamente configurou cerceamento de defesa. Todavia, a alegação não se sustenta. O direito ao contraditório e à ampla defesa não é absoluto, devendo ser exercido nos momentos e formas previstos pela legislação processual.

No caso dos autos, a Apelante, embora devidamente citada, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para a apresentação de sua contestação. A ausência de defesa no momento oportuno acarreta a preclusão do direito de praticar o ato e, como consequência, a decretação da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

O fato de o réu revel poder intervir no processo no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC) não lhe confere o direito de reabrir prazos já esgotados. A juntada de documentos que deveriam ter instruído a peça de defesa, após já decretada a revelia e encerrada a fase postulatória, representa uma tentativa indevida de contornar os efeitos da preclusão. A manifestação tardia (ID 22885360), com nítido caráter de contestação substitutiva, foi corretamente desconsiderada pelo juízo de primeiro grau quanto aos seus argumentos fáticos.

Ademais, a presunção de veracidade decorrente da revelia, embora relativa (
juris tantum
), operou plenamente no caso concreto. Isso porque as alegações da autora não se mostraram inverossímeis ou contraditórias com as provas já existentes nos autos. Pelo contrário, a petição inicial veio instruída com elementos de prova robustos (boletim de ocorrência, consulta a órgãos de crédito), que conferiram forte plausibilidade à sua narrativa. A inércia do Apelante, que detinha os meios para desconstituir tais alegações, apenas fortaleceu a presunção de veracidade.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em necessidade de relativização dos efeitos da revelia, uma vez que foi a própria desídia do Apelante que o colocou na posição processual desfavorável da qual agora se queixa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Superadas as preliminares, no mérito, a sentença de procedência deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A questão do ônus probatório em casos de impugnação de assinatura em contratos bancários foi definitivamente resolvida pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1061, que firmou a seguinte tese:

Tema 1061/STJ:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Essa tese materializa a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova elencada no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil que atribui o ônus probatório à parte que possui melhores condições de produzir a prova. No caso, a instituição financeira, que detém a posse e o controle de todos os documentos e registros da contratação, tem o dever de comprovar a sua legitimidade. Ao não o fazer no momento oportuno, deixou de se desincumbir de seu ônus.

Em que pese a farta documentação anexada pela Instituição Bancária para demonstrar que não houve fraude, mas sim mero exercício de seus direito, a narrativa da Apelada e o Inquérito Policial nº 00081/2020.100067-4 (processo judicial nº 0005764-74.2020.8.14.0074) contradizem veemente toda a qualidade dos referidos documentos. Embora não juntado, trata-se de investigação pública, conduzida pela Polícia Civil do Estado do Pará e pelo Ministério Público, cujas conclusões são de notório conhecimento e servem como elemento de convicção para corroborar a verossimilhança dos fatos narrados na exordial.

O inquérito desvendou um amplo esquema de fraudes em empréstimos consignados na agência do Banpará no Município de Tailândia, com o
modus operandi
idêntico ao sofrido pela Apelada. A investigação culminou no indiciamento da então gerente-geral, Márcia De Melo Borges, e da ex-gerente, Aleissandra Maria Ferreira Frazão, por estelionato. As auditorias internas do próprio banco (Processo nº 1748/2019 e 0548/2020) confirmaram as irregularidades e levaram à demissão das funcionárias. A existência desse esquema criminoso, operado por prepostos da Apelante, evidencia a grave falha de segurança e a ausência de fiscalização interna, consolidando a responsabilidade do banco pelos danos causados.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva. Tal entendimento fundamenta-se na pacificação do tema pela Súmula 479 do STJ.

Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A fraude bancária é considerada um fortuito interno, ou seja, um evento danoso que, embora praticado por terceiro, relaciona-se diretamente com a atividade desenvolvida pela instituição.

Neste sentido, é incontestável que a relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras é matéria pacificada, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade de conta bancária e contrato de empréstimo fraudulento e condenando o banco ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais e impôs a abstenção de cobrança..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve relação contratual válida entre as partes; (ii) estabelecer se a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para responsabilização civil do banco; e (iv) verificar a ocorrência de litigância de má-fé pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Fica comprovada a inexistência de vínculo da autora com a Prefeitura de Tailândia, afastando a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado com base em suposta margem consignável naquele órgão.

4. Auditoria interna do próprio banco confirmou a existência de fraude na agência de Tailândia/PA, com envolvimento direto de prepostos da instituição, inclusive com falsificação de documentos e assinaturas.

5. A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno relacionado à atividade bancária.

6. Não houve fruição dos valores contratados pela autora, uma vez que a conta utilizada foi aberta de forma fraudulenta pelos próprios agentes internos do banco, que também se apropriaram dos recursos.

7. O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado diante da gravidade da conduta, da extensão do dano e da capacidade econômica do ofensor.

8. Configura-se litigância de má-fé a conduta do banco que, mesmo ciente da fraude constatada em sua auditoria desde 2019, omitiu tais informações na contestação e insistiu na tese da legalidade da contratação em sede recursal, violando o dever de lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802128-33.2021.8.14.0074 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/06/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização ajuizada por Carlos Piane, que alegou não ter contratado empréstimo consignado junto à instituição financeira. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando a nulidade do contrato de empréstimo e da conta bancária vinculada, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios, e indeferindo os pedidos de danos materiais, lucros cessantes e restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado celebrado em nome do autor é válido, à luz da prova pericial que apontou fraude; (ii) definir se é devida indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus do banco comprovar a regularidade do contrato, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC/2015.

4. A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura constante do contrato de empréstimo não corresponde à assinatura do autor, evidenciando a existência de fraude na contratação.

5. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato e da conta bancária vinculada.

6. Reconhecida a falha na prestação do serviço e o prejuízo decorrente da fraude, é cabível a indenização por dano moral, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Os honorários advocatícios foram fixados de forma compatível com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC/2015, não havendo irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando impugnada sua autenticidade.

2. A constatação de fraude na assinatura do contrato bancário, aliada à ausência de prova válida da contratação, impõe a nulidade do negócio jurídico.

3. A configuração de falha na prestação do serviço bancário autoriza a reparação por dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo patrimonial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 22; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 903258/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 13.11.2007; TJPA, APCIV nº 0000184-71.2014.814.0301, 1ª Turma de Direito Privado, decisão monocrática.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800453-69.2020.8.14.0074 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

Portanto, a falha na prestação do serviço, que permitiu a ocorrência da fraude, atrai para a instituição financeira Apelante o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa.

DO DANO MORAL
IN RE IPSA
E DA MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A inscrição indevida do nome da Apelada em cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de um débito inexistente, configura dano moral in re ipsa. Trata-se de dano presumido, que independe da comprovação do efetivo prejuízo, pois a ofensa à honra e ao crédito do consumidor é consequência direta do ato ilícito.

A situação vivenciada pela Apelada ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. Ser surpreendida com a notícia de uma dívida de valor expressivo (R$ 82.724,86), ser impedida de realizar compras e ter de despender tempo e esforço para provar a existência de uma fraude são fatos que, inegavelmente, causam angústia, constrangimento e abalo moral.

O valor da indenização, fixado pelo juízo de primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante é suficiente para compensar o sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, servir como medida pedagógica e punitiva para desestimular o Apelante de incorrer em falhas semelhantes no futuro, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/09/2025